Tribunal: STF
Processo: RHC 190267
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por J. B. B. contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 579.510/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente em 28/6/2019 e condenado, em 22/10/2019, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º, c/c 226, II, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 da citada Lei, vedado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 129/146). 
    No writ originário, a defesa alegou a falta de fundamentos idôneos para o decreto preventivo, asseverando, ainda, o excesso de prazo, já que se encontra preso há 09 meses, sem o trânsito em julgado da sentença. Alegou, ainda, que o paciente é portador de enfermidade, estando entre o grupo de risco para os infectados pelo COVID- 19. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 36): 
    […]
    Na presente oportunidade, reafirma a ausência de fundamentos válidos para o decreto preventivo, asseverando não haver motivos que justifiquem a negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    Alega, ainda, o excesso de prazo na prisão processual, informando que interpôs recurso de apelação criminal, e que, até a presente data, ainda não foi julgado. 
    Sustenta, ainda, ter direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da pandemia causada pelo COVID-19, com fundamento na Recomendação CNJ n. 62, já que tem 57 anos de idade e é portador de doença pulmonar, estando assim, no grupo de risco. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar. 
    Liminar indeferida (e-STJ fls. 213-216).” (eDOC 2, p. 64 – 65)
    No STJ o writ não foi conhecido (eDOC 2, p. 64 – 75).
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 2, p. 82 – 108).
    Nesta Corte o recorrente insurge-se contra a fundamentação empregada na aplicação e manutenção da prisão preventiva, que reputa inidônea, considerando ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
    Ademais, afirma que já se passaram mais de 9 meses desde sua segregação cautelar, sem que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, o que configuraria excesso de prazo.
    Por fim, alega que está com problemas pulmonares, lotado em unidade prisional que não conta com assistência médica regular, e que possui 57 anos, enquadrando-se, portanto, no grupo de risco para o novo coronavírus.
    Nesse sentido, requer seja dado provimento ao presente recurso para que se revogue a prisão preventiva fixada em seu desfavor. Subsidiariamente, pugna por sua colocação em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    De pronto, registro que a controvérsia não foi apreciada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o exame por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao decretar a preventiva em comento, o juízo de piso consignou o seguinte:
    “O representado está sendo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) é punido, em abstrato, com a pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, o que permite a decretação da prisão cautelar, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, e estejam presentes as condições de sua admissibilidade, esculpidas sob a égide do artigo 312, do ordenamento jurídico processual penal.
    […]
    Também estão presentes nos autos outros fundamentos autorizadores da prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (…).
    […]
    Manter uma pessoa presa em nome da ordem pública, diante da reiteração de delitos e o risco de novas práticas, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal.
    Importante frisar, que nesta oportunidade não se antecipa qualquer aferição de mérito sobre a conduta dos representados, mas sim, se observa a necessidade excepcional de se apreciar a possibilidade de atuação judicial emergencial (provocada pelo Estado-Administração) para atender às necessidades da investigação preliminar pela existência de atos criminosos reconhecidos como graves.” (eDOC 1, p. 104 – 107)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a segregação cautelar fora decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, mormente como medida destinada a coibir a reiteração delitiva. 
    Na superveniência de sentença condenatória, fixou-se em desfavor do recorrente a reprimenda de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 213, § 1º, c/c art. 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    Na oportunidade, o juízo a quo sublinhou:
    “É possível extrair dos depoimentos prestados em Juízo, descritos acima, inexistirem dúvidas de que o acusado violentou sexualmente a vítima por um extenso período de tempo, aproveitando-se da posição de padrasto para ameaçá-la a fim de que consentisse com os abusos. 
    […]
    In casu, o acusado valeu-se de violência psicológica para constranger a vítima a praticar com ele conjunção carnal. Ciente da paixão que sua enteada nutria por equinos e atividades relacionadas a esses animais, como doma e provas de tambor, o acusado a apoiava, levando-a para cursos e ranchos, e também a presenteou com um cavalo, mas coagia a vítima a aceitar os estupros mediante a ameaça de que a impediria de continuar as atividades que tanto amava. Jadi relatou que o acusado dizia que enquanto ela fosse dele, teria o cavalo. 
    A adolescente narrou que além destas ameaças, o acusado também dizia que caso ela não permitisse a continuidade dos abusos abandonaria sua genitora. Em dada ocasião, a mãe da ofendida e esposa do réu passou por problemas de saúde, e a vítima tentou resistir ao estupro mas seu padastro ameaçou abandonar sua genitora e não auxiliá-la no tratamento, dizendo que ela, a ofendida, é quem teria que ‘dar conta do problema’.” (eDOC 1, p. 135) 
    E concluiu, relativamente à manutenção da prisão preventiva, “que a prisão preventiva do réu foi decretada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. O sentenciado permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, não tendo o direito de apelar em liberdade, devendo aguardar no regime de segregação preventiva, já que persistem os motivos que autorizam o aprisionamento” (eDOC 1, p. 145).
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo e a decisão de manutenção da segregação cautelar não incorrem em fundamentação inidônea que não estaria apta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, trazendo luz à gravidade concreta do delito.
    Rememoro que os abusos sexuais foram praticados em continuidade delitiva, com uso de violência psicológica em desfavor da vítima – à época com 14 anos de idade –, aproveitando-se o recorrente da condição hierárquica de padrasto para constrangê-la, driblando-se a compreensão da mãe e dos irmãos da vítima acerca da situação. 
    É bem verdade que, com a prolação de sentença, a conveniência da instrução processual deixa de ser requisito apto a autorizar, na espécie, a manutenção da prisão preventiva. Nada obstante, os demais fundamentos encartados no decreto preventivo, bem como no édito condenatório que o reiterou, persistem. 
    No ponto, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Assim, da leitura dos trechos transcritos, verifico que a fixação e a manutenção da preventiva encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do recorrente com a jurisprudência do STF.
    A propósito, na análise do mérito do habeas corpus manejado na origem, o TJGO já havia assentado:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1 – Justificada a negativa de aguardar o recurso preso, não há falar em ilegalidade da decisão. 2 – Não comprovado que o paciente integra grupo de risco da COVID-19, não há que se falar em substituição da prisão celular pela domiciliar. 3 – Não há excesso de prazo na reanálise da prisão do paciente, quando, na ocasião da entrada em vigor da alteração legislativa, os autos já se encontravam em segundo grau. 4 – O atraso para o “transito em julgado” da ação penal não deve ser alegado em favor do paciente, quando os autos aguardam julgamento de recurso por ele interposto.” (eDOC 1, p. 36)
    Ademais, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar no caso concreto, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para consecução dos fins almejados. 
    Quanto à ocorrência de excesso de prazo, também não assiste razão ao recorrente. A sentença condenatória já foi prolatada, findando-se, portanto, a instrução criminal. No momento, os autos encontram-se em grau de apelação para exame de recurso manejado pelo sentenciado. Não há elementos nos autos que evidenciem a irregularidade da tramitação.
    Como se sabe, a via de cognição do habeas corpus é estreita, destinando-se tão somente à diluição de constrangimento ilegal, abuso de poder ou ilegalidades manifestas. No caso vertente, não verifico a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não ficou comprovado que o estado de saúde do paciente, hoje com 57 anos, enfrenta risco não gerenciado pela assistência médica à disposição. As dificuldades enfrentadas, de forma geral, pelo sistema penitenciário não constituem fundamentação idônea apta à colocação do réu em prisão domiciliar.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente